Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-72.2022.8.11.0084
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000789-72.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (APELANTE), WILLIAN CARVALHO KALINSKI - CPF: 086.091.421-67 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE TENORIO DE OLIVEIRA - CPF: 050.764.532-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JHONATAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 035.900.942-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIME GIGLIELE BONENTE - CPF: 010.406.572-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
e §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVAS DE AUTORIA DOS ACUSADOS ISOLADAS NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
2.
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovado no contexto probatório o envolvimento dos apelantes com o tráfico drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especificamente na versão fática apresentada, nas duas fases da persecução penal, de forma coerente e harmônica pelos policiais civis que realizaram o flagrante, não há como serem acolhidos o pleito absolutório e o subsidiário de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei federal;

2.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES

WILLIAN CARVALHO KALINSKI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
e
WILLIAN CARVALHO KALINSKI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da ação penal n.º 1000789-72.2022.8.11.0084, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, às penas idênticas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e execução de serviços em prol da comunidade ou de entidade pública a ser especificada pelo d. Juízo da Execução Penal, pelo mesmo prazo da sanção original.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 193986228, a i. defesa técnica almeja a
absolvição
dos apelantes, sob o viés da
insuficiência probatória
, e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido.
Por fim,
prequestiona

a matéria debatida objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
193986240
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça de ID 206771667.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
e
WILLIAN CARVALHO KALINSKI
restaram
condenados
na instância primitiva pelo crime tipificado no art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia 08/11/2022, por volta das 12h00, na Boate Molina, situada na Rua Edson Arantes do Nascimento, na comarca de Apiacás/MT, traziam consigo
10 (dez) porções de MACONHA, pesando 34g (trinta e quatro gramas)
, e
02 (duas) porções de COCAÍNA, com massa líquida total de 20,70g (vinte gramas e setenta centigramas)
.

Nesse contexto exsurgem inconformados perante esta e. Corte Revisora, ao que passo à análise as teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Nada obstante os apelantes argumentem que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar suas condenações pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil da ínfima quantidade de narcóticos apreendidos, tratando-se de meros usuários de drogas, motivo por que devem ser absolvidos ou terem suas condutas desclassificadas para a de uso,
entendo que a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 193985715), do boletim de ocorrência (ID 193985717), do auto de apreensão (ID 193985719), dos autos de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 193985720 e ID 193985721) e do laudo preliminar de droga (ID 193985741), os quais atestaram a presença de
34g (trinta e quatro gramas) de MACONHA
e
20,70g (vinte gramas e setenta centigramas) COCAÍNA
no material confiscado, e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os réus no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial,
WILLIAN CARVALHO KALINSKI
disse que, no fatídico dia, encontrou o corréu na rua, o qual havia conhecido no dia anterior, e foi por ele convidado a tomar uma cerveja na Boate Molina, para onde se deslocaram.

Confirmou ter consumido um cigarro de maconha naquela data, assumindo-se usuário, todavia, asseriu que, no momento que os policiais adentraram o estabelecimento, não estava na posse de narcótico algum, tanto que sequer tentou empreender fuga, enquanto, por outro lado, o coacusado tentou se evadir. Negou a propriedade dos narcóticos apreendidos, ressaltando, inclusive, que sequer tinha conhecimento de que o codenunciado estava na posse das substâncias ilícitas.

Já
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
confessou em juízo a propriedade da droga apreendida, afastando o envolvimento do corréu no cometimento do ilícito. Aduziu que a polícia chegou no estabelecimento e logo efetuou a prisão dele e do coacusado, ocasião em que o interrogado estava na posse do equivalente a R$ 700,00 (setecentos reais) de entorpecentes, quantidade esta que alega ser pequena e destinada exclusivamente ao consumo pessoal.

Asseriu que tentou fugir quando os agentes estatais chegaram e que, ao revés, o codenunciado não tentou se evadir, nada de ilícito sendo encontrado com este, contudo, posteriormente, acabou se contradizendo ao afirmar que não sabe se foi localizada ou não alguma substância psicotrópica com o comparsa. Por fim, assumiu ter fornecido narcótico para as mulheres que estavam no estabelecimento.

A testemunha
Rafael Jhonatan Gomes dos Santos (nome social Rafaela)

alegou na fase instrutória que estava em seu quarto no momento que os sentenciados chegaram ao estabelecimento, não tendo maiores informações acerca dos fatos, já que não saiu daquele cômodo. Acresceu ter avistado apenas a abordagem e a localização de entorpecentes na posse de
HEMERSON
, o qual diz ter assumido a propriedade de toda a droga apreendida.

Aline Tenorio de Oliveira
, por sua vez, declarou perante a autoridade judiciária que, quando os agentes estatais chegaram ao bar, estava consumindo entorpecente na companhia dos apelantes, asserindo ter sido
HEMERSON
quem levou o referido narcótico até o local e o compartilhou gratuitamente com a depoente e
WILLIAN
; negando, desta feita, ter comprado qualquer substância ilícita dos sentenciados.

E
Taime Gigliele Bonente
, gerente da Boate Molina, depôs em juízo no sentido de que estava em frente ao estabelecimento comercial em que trabalha quando os policiais chegaram e efetuaram a prisão dos apelantes, os quais tentaram foragir, mas acabaram detidos. Disse que não viu entorpecentes na posse dos sentenciados, tendo tomado ciência por meio dos agentes estatais acerca da apreensão das substâncias proscritas. Em derradeiro, ao ser questionada, afirmou que tinha ciência de que os condenados estavam consumindo narcótico com Aline, em razão do cheiro forte que exalava.

A seu turno, o policial
Wender Mauro Professor Leite
asseverou durante a instrução criminal que, após a Delegada noticiar que
HEMERSON
, foragido da cidade de Paranaíta/MT, estaria na comarca de Apiacás/MT, enviando uma fotografia do local em que ele poderia ser encontrado, os agentes estatais saíram em diligências e lograram êxito em encontrar tal sujeito, que estava acompanhado de
WILLIAN
, em um bar onde também funcionava um prostíbulo.

Prosseguiu relatando que foi realizado o cerco no local e avistado que, próximo aos sentenciados, havia alguns sacos plásticos jogados no chão, gerando suspeitas de que pudessem estar na posse de algo ilícito. Disse, ademais, que, quando os policiais adentraram aquele estabelecimento,
HEMERSON
tentou empreender fuga, descartando algumas porções de maconha e pasta base de cocaína pelo trajeto; entretanto, acabou sendo detido e, na busca pessoal realizada, localizada em sua posse outra porção de substância proscrita que foi apreendida, assim como as demais que tinham sido por ele dispensadas.

Ainda, acresceu o testemunhante que alguns invólucros de entorpecentes também foram encontrados perto do lugar em que estava
WILLIAN
, o qual já era alvo de investigação por suposto envolvimento com o narcotráfico e que, naquela ocasião, sequer teve tempo de empreender fuga.

Corroborando, o também policial
Luander Alves Passberg
contou em audiência que a Delegada informou acerca de um foragido da cidade de Paranaíta/MT, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto, que estaria escondido em um bar na comarca de Apiacás/MT. Com isso, os investigadores saíram em diligências e avistaram
HEMERSON
na companhia de
WILLIAN
, sendo feito o acompanhamento dos dois.

Mencionou que, no momento da abordagem,
WILLIAN
fez menção de foragir, mas acabou desistindo e, conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, foram apreendidos narcóticos nas proximidades do local em que estava. Lado outro,
HEMERSON
saiu correndo para o interior do estabelecimento e tentou se evadir por uma janela dos fundos, todavia, acabou detido e, ao confessar ter descartado porções de entorpecentes pelo trajeto que realizou durante a sua tentativa de fuga, foi possível aos policiais a localização dos invólucros.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nessa toada, muito embora o apelante
WILLIAN
tenha negado a prática do narcotráfico e
HEMERSON
assumido sozinho a responsabilidade criminal, afastando o envolvimento do comparsa da cena delitiva, os investigadores da Polícia Judiciária Civil que atuaram no feito foram firmes em dizer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, além dos entorpecentes apreendidos na posse de
HEMERSON
e por ele descartados durante a sua tentativa de fuga da abordagem policial, outras porções de substâncias proscritas foram apreendidas próximas ao local em que estava
WILLIAN
, a inferir que foram descartadas por ele, a fim de evitar ser surpreendido na posse do material ilícito, máxime porque o coacusado não assumiu a propriedade dessa droga, como bem frisou o testemunhante
Luander Alves Passberg
ao ser indagado na audiência instrutória.

Outrossim, os apelantes, assim como as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonos em confirmar que
HEMERSON
e
WILLIAN
estavam na Boate Molina consumindo narcóticos com Aline, que trabalhava no local, a qual, inclusive, foi enfática em afirmar que o primeiro forneceu gratuitamente a substância proscrita para o consumo, conduta esta que amolda a uma daquelas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, qual seja “
fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
.

Por conseguinte, os depoimentos coesos dos policiais, agregados às circunstâncias da prisão e à apreensão de
10 (dez) porções de MACONHA, pesando 34g (trinta e quatro gramas)
, e
02 (duas) porções de COCAÍNA, com massa líquida total de 20,70g (vinte gramas e setenta centigramas)
, corroborados pelas declarações judiciais das testemunhas constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria dos apelantes.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de serem os réus usuários de drogas, condição essa alegada por eles, não obsta a compreensão de que podem, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
e
WILLIAN CARVALHO KALINSKI

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias, assim como da almejada desclassificação das condutas para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionados os sentenciados.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto pelos réus
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
e
WILLIAN CARVALHO KALINSKI

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da ação penal n.º 1000789-72.2022.8.11.0084
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024